Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-97.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028428-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA LOURDES DE JESUS SILVA - CPF: 229.614.881-68 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.

A autora alegou ter sido vítima de prática abusiva ao receber oferta de cartão de crédito sem custos, mas ter valores creditados em sua conta a título de saque em cartão consignado, sem sua autorização.

Após tentativas frustradas de devolução dos valores e cancelamento da transação, a autora teve descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, levando-a a buscar judicialmente a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular dos saques no cartão de crédito consignado que originaram os descontos mensais no benefício previdenciário da autora; (
ii
) apurar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas internas.

Incumbe ao fornecedor do serviço o ônus de comprovar a regularidade da contratação, incluindo a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente em contratos de adesão e operações bancárias que envolvam crédito (art. 6º, III e VIII, do CDC).

O contrato apresentado pelo banco não comprova a adesão da autora, pois carece de assinatura e possui suposta autenticação por biometria facial, a qual se mostra insuficiente para atestar a validade da contratação.

A ausência de prova da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço e justifica a inexigibilidade do débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

O dano moral decorre da retenção indevida de valores de natureza alimentar, impondo à consumidora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensação e para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação de saques vinculados a cartão de crédito consignado, demonstrando a adesão expressa do consumidor e o cumprimento do dever de informação.

A ausência de prova inequívoca da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, justificando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, I e II, 46, 51 e 52; CPC,
arts
. 85, § 2º, 373, II, e 489, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 1.380.635/RS; TJMT, AP nº 1035593-06.2019.8.11.0041, AP nº 1008978-11.2021.8.11.0040, AP nº 1029504-30.2020.8.11.0041, AP nº 1002863-73.2022.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto
p
or
Antônia Lourdes de Jesus Silva
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
11
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
de
claratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
ajuizada

em face de

Banco Pan S/A.
Por conseguinte, condenou
a autora

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende a
prática abusiva do
b
anco
,
ao oferecer um produto diferente daquele contratado, violando o Código de Defesa do Consumidor
.

Sustenta a
responsabilidade
civil
objetiva da instituição financeira conforme a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias.

Pondera a
declaração de inexistência do débito, com a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Postula a
condenação do
banco
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do sofrimento e transtornos causados
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

C
ontrarrazões,
id
263507313
.
Preliminarmente, alega a nulidade da sentença, por falta de fundamentação. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO (Preliminar –
F
alta de fundamentação)

Eminentes pares:

Em suas
contrar
razões
, o banco apelado

sustenta,
em sede de preliminar
, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Al
ega que o magistrado
singular
proferiu decisão genérica e padronizada, sem analisar os argumentos específicos apresentados nos embargos, limitando-se a afirmar a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios sem considerar a disparidade
em relação à taxa média do Bacen.

Em que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1º
,
III
e
IV
, do
Código de Processo Civil
é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto aos juros remuneratórios nas teses e entendimentos firmados pelos tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, a
nalisou suficientemente as teses sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese do autor
.

Ressalta-se que a
questão
da abusividade ou não dos juros
será apreciada em sede meritória, não se havendo de falar em falta de fundamentação na decisão recorrida, sobretudo considerando os limites da lide, a causa de pedir e os pedidos.

Ademais, o fato
de
eventualmente
não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível interposta
pela autora/apelante, em face do banco apelado,

visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Na petição inicial, narra a apelante que, em fevereiro/2022,
recebeu uma ligação do
banco,
onde foi oferecido um cartão de crédito sem custos
. Explica que após
aceitar a oferta, dirigiu-se à agência bancária onde recebe sua aposentadoria e foi informada de que havia sido creditado em sua conta o valor de R$ 12.572,72, referente a um
saque em cartão de crédito consignado
.

A
firmou não ter contratado
os saques
e procurou a agência bancária para esclarecer a situação, sendo informada de que a transação foi realizada pelo Banco Pan.

Diz que t
entou devolver o valor ao banco e cancelar a transação, mas teve seus pedidos negados pela instituição financeira.

Em seguida, o banco
ainda disponibilizou um segundo valor
,
de R$ 1.267,00, sob a rubrica de
saque/
empréstimo no cartão de crédito, sem seu consentimento.

Que desde
então, seu benefício do INSS passou a sofrer descontos mensais de R$ 62,36 a título de pagamento desse
s saques/
empréstimo
s
no cartão.

Esclarece que a
pós diversas tentativas frustradas de resolver a questão de forma administrativa, registrou um Boletim de Ocorrência e ingressou com a ação judicial.

Citado, o banco apresentou contestação,
sustentando a regularidade da contratação, do depósito e dos descontos efetuados,
arguindo a ino
co
rrência de ato ilícito passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.
Acostou à defesa, cópia do suposto contrato celebrado (id
263507284
).

A sentença rejeitou os pedidos da autora.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar se válida e regular a contratação do
s saques no cartão para desconto
consignado em benefício previdenciário, e, consequentemente, os descontos em sua aposentadoria.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

No contexto,
considerando-se a
conjuntura narrada e documentação acostada
,
bem ainda, sendo objetiva a responsabilidade do banco
,
incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação
e se foram esclarecidos os termos do contrato, cumprindo o apelado seu dever de informação.

Sabe-se que
nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante
.

Com base
no conjunto fático-probatório dos autos, apura-se
que restou oferecido à apelante a disponibilização de cartão de crédito, no entanto, foram realizados
saques no cartão
, cujo pagamento se daria mediante desconto do mínimo em folha,
sem indica
ção

d
a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Em vista disso, em razão da alegação d
a

apelante
de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão d
a
apelante
ao
saques
no cartão de crédito
, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Em que pese
a tese do apelado de
regularidade da contratação
(
saques no cartão de crédito
consignado nº
353570679
-
id 263506799),
o documento ali acostado encontra-se sem assinatura.

Bem ainda, em que pese o suposto contrato
celebrado entre as partes,
apresentado pelo banco no

id 263507284
, constando
em tese
autenticação por
‘selfie’
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Nesse sentido, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte
apelante em relação ao produto disponibilizado
, e, consequentemente
não comprovada
a legalidade da contratação.

Ademais, tão logo percebeu a realização d
os saques/
empréstimo
s
consignado que não celebrou, buscou solucionar a questão, bem como, proceder a devolução da quantia que não emprestou.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA

- EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–

CONTRATA
ÇÃ
O N
Ã
O COMPROVADA
–
DEDU
ÇÕ
ES IMOTIVADAS

–

PRINT

DE TELA DE COMPUTADOR
–
DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE
–

RECURSO N
Ã
O PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”.

(TJMT, Quarta C
â
mara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parte
a
utora consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos
do saque no cartão de crédito
, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação
(art.
6º
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
) e a existência de vício de consen
timento.

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta "biometria facial" tão somente uma foto da parte autora.

Destaque-se, ainda, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, sendo flagrante sua vulnerabilidade,
defende expressamente que não
anuiu com a realização d
os saques/
empréstimo
s
no cartão de crédito consignado.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parte Autora para justificar os descontos impugnados, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação dos
saques/
empréstimos questionados.

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora, par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual, tornando ilegítimas as cobranças e os descontos perpetrados em seu benefício (derivados de contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno, conforme Lei 8.078/1990, art. 14 § 3º inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, comprovou
a

apelante
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que, deve a
requerente ser restituí
da
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário
, na forma simples, uma vez que
não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
,
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada, lhe causaram transtornos que ultrapassam
os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, em R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
, quantia fixada por esta Câmara em casos semelhantes,
se mostra adequado ao caso.

Sabe-se que n
ão há um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização,
no entanto,
há critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, este com especial aplicação à ré como meio de impulsioná-la à melhoria de seus serviços de modo a evitar o engrossamento da fila de lesados que buscam junto ao judiciário a reparação dos danos sofridos.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso,
para declarar inexigível o
débito
(
cartão de crédito e saques
consignado
s – contrato de
nº
353570679
-
id 263506799)
; condenar o banco a restitui
r os descontos realizados do benefício previdenciário,
na forma
simples
,
a

apurar
em liquidação de sentença
(
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto
); condená-lo à indenização por danos morais, no valor de R$
10
.000,00
(dez mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
,
desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC
,
a partir da
sentença; condenar a autora a devolver ao banco
o valor
disponibilizado na conta,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do crédito em conta).

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025